Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO SEM ANUÊNCIA DO BANCO FINANCIADOR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM - ATO COMPLEXO - IMPOSSIBILIDADE - RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - OFÍCIO COMUNICAÇÃO DE VENDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.

2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). Vale ressaltar que a aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.

3. Narra a autora que, em 10/11/2020, adquiriu, mediante financiamento bancário, o veículo FIAT/PUNTO de placa JHR-8500, o qual foi posteriormente vendido para o réu, mediante o comprometimento de quitar o financiamento e promover a transferência do veículo. Afirma que o réu/recorrido não efetuou a transferência do bem e deixou de adimplir os respectivos débitos. Requer a condenação do réu na obrigação de efetuar a transferência do automóvel e do contrato de financiamento para o seu nome, e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. A par de a propriedade de veículos automotores ser regulada pelo Código Civil, também o é pelo Código de Trânsito, que impõe a obrigatoriedade do seu registro em prontuário próprio junto ao Órgão Executivo de Trânsito do lugar onde é licenciado. E desse registro decorre a legitimidade para os lançamentos administrativos e tributários ao titular registral do veículo.

5. Para que a transferência de veículo objeto de contrato de financiamento, garantido por meio de alienação fiduciária, produza os seus regulares efeitos, faz-se necessária a anuência do credor fiduciário, sem a qual permanece o devedor fiduciante responsável pelas obrigações assumidas no contrato de financiamento. Mantém-se, assim, a responsabilidade da autora quanto aos débitos decorrentes do contrato de financiamento, uma vez não verificada a anuência na hipótese dos autos. Sem a solução do pagamento do financiamento não é possível determinar que o recorrido proceda à transferência do veículo para o seu nome junto ao DETRAN, pois a propriedade do automóvel ainda é do banco/credor fiduciário. Quitada a dívida, a autora pode eventualmente ajuizar nova ação com o objetivo de obter o ressarcimento, conforme o caso.

6. Da transferência do veículo.

6.1. É de se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas.

6.2. Pode-se, entretanto, e uma vez comprovado no processo, suprir a omissão da comunicação de venda, sem elidir as exigências de formalidades destinadas à finalização do processo de transferência e licenciamento (art. 497 do Código de Processo Civil).

6.3 A autora deixou de informar a data em que o veículo foi entregue ao réu, uma vez que afirma que “alguns meses após a compra foi vendido para o réu”. Noutra via, as provas juntadas aos autos indicam que o veículo foi negociado antes de 11/05/2021, pois o comunicado do SCPC indica a falta de pagamento da parcela vencida na referida data (ID 41148848 - Pág. 8). Dessa forma, por não haver outra informação nos autos que indique a data exata da tradição do veículo, passa-se a considerar que o veículo foi entregue ao réu em 11/05/2021.

6.4. É cabível a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda a fim de que se comunique àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu em 11/05/2021, sendo de responsabilidade deste as infrações de trânsito e respectivas pontuações, a partir da data da venda, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório.

7. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Dessa forma, deixo de analisar o pedido de resolução do contrato e devolução do veículo à Recorrente uma vez que somente formulado em sede de recurso, pois na origem, a Recorrente não solicitou a rescisão do contrato da venda do ágio do veículo.

8. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

9. Considerando que o nome da autora não foi incluído nos cadastros restritivos de crédito, nem houve maiores desdobramentos resultantes da ausência de transferência do contrato de financiamento, e que a mera cobrança de dívida não gera qualquer tipo de dano aos atributos da personalidade do consumidor, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Como medida preventiva de direitos, faz se necessário a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda Pública do DF para que se comunique àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu/recorrido 11/05/2021, sendo de responsabilidade deste os encargos do veículo desde então, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório.

11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.